Tribunal: TCU
Processo: 014.422/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 16561/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.6 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 014.422/2021-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul - AC 1.2. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. Dar ciência à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no PP SRP 25/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1.1. a ausência de exigência de Autorização de Funcionamento (AFE), fornecida pela Anvisa, das participantes dos certames licitatórios para fornecimento de produtos de saúde, afronta ao disposto no RDC 16/2014 e na Lei 6.360/1976; 1.6.2. Dar ciência desta deliberação à Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul/AC e ao representante; 1.6.3. Arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, II, do Regimento Interno deste Tribunal.